Tribunal: TJMT
Processo: 0006699-39.2019.8.11.0008
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006699-39.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Incêndio culposo]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO (APELANTE), IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS - CPF: 073.824.846-02 (ADVOGADO), GUSTAVO QUEIROZ RODRIGUES - CPF: 023.275.421-70 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), MARIA IZABEL OENNING - CPF: 326.630.561-20 (VÍTIMA), BRUNA OENNING DE CAMPOS - CPF: 061.220.441-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 085.721.901-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
INCÊNDIO QUALIFICADO
–
ABSOLVIÇÃO
– INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MATERILIDADE DELITIVA - AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA – CRIME MATERIAL QUE DEIXA VESTÍGIOS – IMPRESCRINDILIDADE DO LAUDO – PREMISSAS DO STJ E DO TJMT - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA –
NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO
–
APELO PROVIDO
. DECISÃO EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - A teor do disposto no art. 158 e art. 173 do CPP, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime de Incêndio,
não suprindo sua falta, as informações fornecidas pela vítima e nem os depoimentos colhidos em juízo
.

Assim, não havendo justificativa idônea para a falta de juntada ou de realização do exame pericial e, inexistindo a comprovação técnica da causa do incêndio,
o local em que se originou, o perigo provocado à vida ou ao patrimônio alheio, a extensão e o valor do dano,
impositiva é a absolvição do acusado de tal crime, nos termos do art. 386, II, CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
Apelação Criminal
interposto por
WUANDERSON DOS SANTOS CARVALHO
, contra sentença anexada sob ID 100271478, em que foi condenado à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
66 dias-multa
, pela autoria do delito de
Incêndio
(art. 250, §1o, inc. II, alínea “a”, do CP).

Nas razões sob ID 100271478, o apelante
nega a autoria
do crime e busca a
absolvição
com fulcro no princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP)
. Subsidiariamente, pede, ao menos, seja
reduzida a pena-base
fixada, detraída a já cumprida e, ao final, abrandado o regime para o inicial
semiaberto
.

Em contrarrazões (ID 100271478), o
parquet
rebate todos os argumentos apresentados pelo apelante e pugna o
desprovimento
do recurso;
igualmente
, em parecer,
a d. PGJ
, que ofereceu a seguinte síntese ministerial (ID 110821460):

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Incêndio majorado artigo 250, §1o, inciso II, alínea
“a”
, do Código Penal) – Sentença Condenatória –
Recurso da defesa: 1.
Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, alegando suposta fragilidade do conjunto probatório e pedindo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
– IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos se mostra robusto e suficiente para subsidiar a condenação, e não há dúvidas quanto autoria e materialidade imputadas –
2.
Subsidiariamente, alegando inexistir circunstância judicial a ser negativada, pede o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da detração penal visando o abrandamento do regime prisional fechado para o semiaberto – IMPROCEDÊNCIA – a dosimetria penal estabelecida na origem e a fixação do regime prisional para início de cumprimento da pena são legítimas, estão muito bem fundamentadas e atendem perfeitamente ao princípio da individualização da pena –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022